Tribunal: CARF
Processo: 13839.900004/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900004/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.398 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ITM LATIN AMERICA INDUSTRIA DE PECAS PARA TRATORES
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos deve ser interpretado dentro dos critérios da
essencialidade e relevância, em relação à atividade produtiva do contribuinte.
Segundo o art. 62, §2o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no
152/2016, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015,
devem ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho.
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de
insumo essencial à atividade empresarial.
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO. PEÇAS IMPORTADAS.
ATIVO IMOBILIZADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos de importação de
partes e peças destinadas à manutenção ou conserto de máquinas e
equipamentos importados não foram incorporados ao ativo imobilizado da
empresa, bem como da falta de comprovação de que os serviços têm natureza
de insumo, o creditamento desses itens deve ser negado.

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, para, observados os demais
requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) à locação de mão-de-obra terceirizada para
operação de máquinas utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda; (ii) à aquisição de gás para empilhadeira; (iii) às despesas com serviços de calibração; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900004/2011-40
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

(iv) às despesas com a manutenção de empilhadeiras; e (II) por maioria de votos, para,
observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos relativos (i) às despesas com
guindastes, por mudança de lay-out, tratando-se de instalação de equipamento, vencido, neste
tópico, o Conselheiro Carlos Delson Santiago, que negava provimento; e (ii) às retenções que a
Fiscalização entendeu não terem sido comprovadas, vencidos, neste tópico, os Conselheiros
Carolina Machado Freire Martins, Winderley Morais Pereira e Carlos Delson Santiago, que
negavam provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.397, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 13839.900011/2011-41, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP), referente a crédito
de PIS-PASEP/COFINS.
Houve instauração de ação fiscal com o objetivo de verificar o procedimento
adotado pela contribuinte. A auditoria estendeu-se sobre a apuração de créditos de PIS e
COFINS, cuja análise foi realizada pelo confronto dos percentuais informados pelo contribuinte
nos demonstrativos com os respectivos lançamentos contábeis e arquivos magnéticos.
A partir das informações obtidas, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico
confirmando parcialmente o direito creditório pleiteado. Cientificada, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, destacando que o item " compras de autopeças para revenda"
não seria contestado. No mérito, manifestou-se quanto a impossibilidade da manutenção das
glosas dos itens “gás para empilhadeira", "consultoria de produção", "contratação de mão-de-
obra temporária", "serviços de manutenção", relativamente ao conceito de insumo, e do item
"retenções não comprovadas”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou improcedente
a Manifestação de Inconformidade, em decisão assim ementada:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO
INSUMOS. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CONTRATAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito os valores relativos à contratação de mão-de-obra
temporária, por não configurarem pagamento de bens ou serviços enquadrados como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda
ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS. GLOSA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DO PEDIDO DE DEFESA ADICIONAL EM ABERTO
Pedido eventual de diligência deverá obedecer ao disposto no inciso IV, art. 16, do
Decreto no 7.532/72. Descabe o pedido de diligência, quando os elementos de prova
contidos nos autos são suficientes para a formação de convicção sobre a matéria.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
A recorrente foi devidamente cientificada da decisão e não resignada com o
deslinde desfavorável formalizou tempestivamente seu Recurso Voluntário. Por meio da peça
recursal alega, em síntese, que:
a) tem-se que a aplicação do conceito de insumo estabelecido pela legislação do
IPI às apurações das contribuições sociais não se mostra adequada, muito pelo
contrário, mostra-se adversa à estrita legalidade tributária, por ausência de
previsão legal que assim determine;
b) o conceito de insumo compreende as despesas e investimentos realizados para
a obtenção de um determinado resultado, o que equivale a dizer que os
serviços e bens adquiridos para a execução das atividades da ora Recorrente,
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

desde a aquisição de matérias-primas até as vendas e administração da
operação, estão englobados no conceito de insumo, posto que sem eles não
haveria produto final a ser comercializado pela empresa;
c) cita o Parecer Normativo CST no 6/79, pelo qual seria possível depreender que
todos os elementos formadores do custo devem ser compreendidos como
insumos;
d) definido o conceito de insumo deveria ser determinada a exclusão das glosas
impostas pela Receita Federal com relação aos itens: (i) gás de empilhadeiras;
(ii) contratação de mão-de-obra temporária; e (iii) despesas com manutenção
de máquinas, empilhadeiras e equipamentos da produção (aqui engloba-se
também as despesas indicadas como consultoria);
e) o fundamento utilizado pela fiscalização para a glosa sobre contratação de
mão-de-obra temporária se baseia em Soluções de Consulta da 8a Região
Fiscal, as quais entenderiam que as despesas com contratação de mão-de-obra
temporária não configuram pagamentos de bens e serviços enquadrados como
insumo na fabricação ou produção de bens ou produtos destinados à venda ou
na prestação de serviços. Contudo, as contratações de mão-de-obra ocorridas
para utilização na produção ou fabricação de bens destinados à venda são, sim,
consideradas insumos. Desta forma, analisando as informações trazidas pelo
próprio fiscal, tem-se que mesmo utilizando o conceito equivocado de insumo,
as glosas realizadas não poderiam prevalecer, tendo em vista tratar-se,
conforme afirmado pela própria fiscalização, na maioria de operadores de
máquinas e empregados ligados à indústria;
f) se a empilhadeira é um veículo utilizado no chão da fábrica para
movimentação e transporte de insumos e bens produzidos pela empresa,
absurda seria a glosa de créditos oriundos de despesas com o gás utilizado
como combustível para as empilhadeiras;
g) a relação de despesas e serviços constantes do Termo de Encerramento
demonstra que as despesas se relacionavam com manutenção de máquinas e
equipamentos, calibração de equipamentos, manutenção de empilhadeiras, ou
seja, equipamentos industriais necessários à produção e à fabricação dos
produtos comercializados pela ora Recorrente;
h) a Recorrente não tem qualquer ingerência sobre seus clientes (destinatários
das mercadorias), assim, se sofrida a retenção de acordo com a obrigação legal
constante do art. 3o da Lei no 10.485/2002, não se pode pretender punir a
Empresa Vendedora que sofreu a retenção por suposta falta de recolhimento
ou falha de declaração da Empresa Compradora - responsável pela retenção e
recolhimento das contribuições sociais. Ao invés de realizar o cotejo das
informações da Recorrente (DACON) com as DIRF's da empresa JOHN
DEERE, a fiscalização deveria analisar as notas de saída da Recorrente.
É o relatório.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao mérito, exceto quanto aos créditos relativos às retenções que a
Fiscalização entendeu não terem sido comprovadas, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo
em muitos pontos não é nova e já foi objeto de análise recentemente por
esta turma, em composição bastante semelhante, na sessão de
setembro/2021,
citando-se
como
exemplo
os
Processos
no
13837.000027/2006-13, 13837.0000682005-11, 13837.0002152005-52,
13837.0003522005-97, 13839.0022482005-17, 13839.0022492005-61,
13837.000328/2006-39 e 13837.000045/2007-78 que também envolviam
direito creditório da Recorrente, relativo a períodos distintos.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se no presente processo de lide instaurada em
decorrência do questionamento feito pelo sujeito passivo acerca glosas
efetuadas pela Autoridade Fiscal em créditos de contribuições utilizados
pela empresa, a qual industrializa e vende, inclusive para a Zona Franca
de Manaus, esteiras e componentes para tratores. Os produtos são, em
sua maioria, autopeças referidas na Lei 10.485/2002, anexos I e II.
As glosas decorreram do trabalho de auditoria realizado pela fiscalização
relativamente a vários períodos compreendidos entre janeiro/2006 a
dezembro/2008 e ensejaram o reconhecimento parcial do vindicado
direito creditório.
Nesse contexto, o presente processo versa sobre os seguintes tipos de
crédito: i) gás de empilhadeira; (ii) consultoria de produção; (iii)
contratação/locação de mão de obra temporária; (iv) serviços de
manutenção; e (v) retenções não comprovadas.
No entendimento da empresa, no regime da não cumulatividade, o
vocábulo “insumo” possuiria significado mais abrangente do que aquele
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

dado pela a autoridade fazendária, que teria se utilizado de interpretação
por demais restritiva ao analisar o conceito.
Dessa feita, passo a analisar isoladamente cada um dos créditos cujas
glosas foram contestadas, adotando no que couber, as razões de decidir
constante dos Acórdão no 3401-009.730, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, bem como dos Acórdãos no 3301-009.151 e
3301-009.352, de relatoria do Conselheiro Salvador Cândido Brandão
Junior, conforme autoriza o art. 50, §1°, da Lei n° 9.784/1999.
1.
Gás de empilhadeira
A DRJ justifica a manutenção da glosa nos seguintes termos:
Segundo a contribuinte, a empilhadeira em questão é um veículo utilizado no
chão da fábrica para movimentação e transporte de bens produzidos pela
empresa.
Sendo assim, patente a dissociação entre o veículo e a produção, tanto mais que
serviria para transportar os bens já prontos. Se a empilhadeira não está
diretamente envolvida na produção, o combustível que a move não pode ser
classificado como insumo em obediência ao que dispõe o inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003. Portanto, correta a glosa dos
créditos decorrentes das aquisições de gás para empilhadeira.
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de Pis e de Cofins, por muitos anos, era disciplinada no
âmbito da Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no
404/2004, que traziam um conceito mais restritivo acerca daquilo que
poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que o bem
ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo
produtivo.
Ao longo do tempo as definições trazidas pelos sobreditos foram
recorrentemente questionadas, de modo que vieram a ser apreciadas pelo
pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de
relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu à
sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de
observância obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu
regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Diante disso, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, levando-se em conta as
particularidades de cada processo produtivo, entendo pela reversão das
glosas efetuadas.
2.
Serviços de consultoria
Em relação aos serviços de consultoria, verifica-se a seguinte justificativa
na decisão recorrida:
A fiscalização relata que, neste item, foram glosados serviços de assistência
técnica, inspeção de qualidade, consultoria em logística, planejamento industrial,
consultoria técnica, consultoria em engenharia, consultoria para emissão de
certificados de qualidade.
A toda vista, não são serviços aplicados diretamente na produção mas que se
referem a gerenciamento, consultoria e planejamento, o que não lhes confere a
qualidade de insumo de produção tal como regulado pela legislação tributária.
Assim, correta a glosa.
Durante a fiscalização, a respeito dos serviços foram tecidos os seguintes
comentários:
Os serviços considerados como insumo a que se referem os artigos 3°, inciso II,
das leis 10.637/02 e 10.833/03 são aqueles aplicados ou consumidos diretamente
na fabricação do produto, entre os quais não se enquadram serviços de
consultoria, que apenas indiretamente se vinculam à produção. O contribuinte
apresentou cópias de alguns contratos desses serviços. O contrato com EF
Inspeção e Metrologia Ltda - ME, tem por objeto assistência técnica e inspeção
de qualidade. O contrato com Nexplan Consultoria Empresarial S/S Ltda, trata
de consultoria em logística e planejamento industrial. O contrato com Odair
Rodrigues - Projetos - ME trata de consultoria técnica não especificada, mas
que pelo nome da empresa deve tratar de projeto. O contrato com A & F
Prestação de Serviços Ltda trata de consultoria em engenharia não
especificada. O contrato com BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda trata
de Auditoria de Sistema de Gerenciamento com vista a emissão de certificado
Bureau Ventas Certification. Portanto, são serviços que não se enquadram no
conceito de insumo, pois são serviços genéricos, e não específicos de fabricação.
O contribuinte apresentou planilhas "Créditos a Descontar - PIS" e "Créditos a
Descontar - COFINS" indicando despesas sob rubrica consultoria de produção
suscetíveis de glosa de PIS e COFINS, por falta de previsão legal para seu
aproveitamento. Os valores identificados a esse titulo constam dos quadros
"Créditos a glosar: Consultoria de Produção - 2006", 2007 e 2008 anexos.
No Recurso Voluntário, a matéria é tratada no mesmo tópico dos serviços
de manutenção - II.4 - Serviços de Manutenção e Consultoria de
Produção – não havendo defesa específica sobre a compatibilização com
o conceito de insumo segundo os critérios de relevância e essencialidade
em relação à atividade produtiva da Recorrente.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

Diante disso, conforme destacado pelo Conselheiro Salvador Cândido
Brandão Junior, relator do Acórdão no 3301-009.151 – 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, do mesmo contribuinte, as
descrições do objeto dos serviços de consultoria são genéricas, não sendo
possível identificar a essencialidade destas contratações em relação ao
processo produtivo.
A meu ver, a Recorrente deveria ter demonstrado a relevância de tais serviços em
seu processo produtivo. Assim, analisando as rubricas “consultoria em logística e
planejamento industrial”, ou “assistência técnica e inspeção de qualidade”, ou
“consultoria técnica não especificada”, ou “de consultoria em engenharia não
especificada” não trazem luzes para identificação de sua pertinência em relação
ao processo produtivo.
Diante da falta de apresentação de documentos capazes de iluminar a
essencialidade de tais gastos com o processo produtivo, as glosas devem ser
mantidas.
Compartilho deste entendimento, de modo que as glosas devem ser
mantidas.
3.
Contratação temporária de mão de obra
De acordo com a fiscalização, os contratos apresentados como
comprovantes das despesas têm como partes contratantes as empresas
prestadoras de serviço e os trabalhadores. Sendo assim, a contribuinte
contratou um serviço com as empresas e não os trabalhadores
diretamente.
Assim, tais valores não dariam direito a crédito, uma vez que o objeto do
contrato não é a prestação de serviços na atividade produtiva, mas sim a
locação temporária de trabalhadores, ou seja, apenas num segundo
momento o trabalho executado pelo empregado temporário será
consumido ou aplicado na produção dos bens:
De fato, a atividade da empresa de locação de mão de obra temporária é
atividade de intermediação que tem como característica a prestação de serviços
de agenciamento e recrutamento de mão-de-obra e a locação de mão-de-obra
temporária. Tais serviços não podem ser enquadrados no conceito de insumo,
visto que as atividades de agenciamento e de locação de mão-de-obra não são
aplicadas diretamente na produção de bens, contribuindo apenas de forma
indireta nas atividades-fim do tomador dos serviços. O serviço prestado pela
empresa de contratação de trabalho temporário diferencia-se do trabalho
realizado pelos empregados temporários ou por empresas prestadoras de
serviços. Para estes, o serviço contratado é o próprio serviço aplicado
diretamente sobre a fabricação de produtos; por exemplo, contrata-se um
operador de máquina que operará máquinas de fabricação dos produtos, ou
então, contrata-se uma empresa especializada para executar determinado
serviço da fabricação do produto. Já na contratação da empresa de trabalho
temporário, o serviço contratado é o agenciamento e a locação de mãode- obra,
e não a prestação de um serviço aplicado nas atividades produtivas. Nesta, o
objeto não é a prestação de serviços na atividade produtiva, mas sim a locação
temporária de trabalhadores; apenas num segundo momento o trabalho
executado pelo empregado temporário é que será consumido ou aplicado na
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

produção dos bens, não havendo aplicação ou consumo dos custos indiretos da
contratação.
O mesmo entendimento deu amparo à manutenção da glosa pelo
colegiado de primeira instância, como se extrai do voto condutor do
julgado:
Resta clara, portanto, a diferença entre o trabalho realizado pelos empregados
temporários e o serviço prestado pela empresa de trabalho temporário. Enquanto
no primeiro o objeto do contrato de prestação de serviços é o próprio serviço que
será aplicado nas atividades-fim da contribuinte, na segunda situação,
agenciamento e a locação de mão-de-obra, o objeto não é a prestação de serviços
na atividade produtiva, mas sim a locação temporária de trabalhadores.
Assim, como o objeto do contrato celebrado com a empresa de trabalho
temporário é o agenciamento e a locação de mão-de-obra e não a prestação de
um serviço consumido ou aplicado nas atividades produtivas, conclui-se não
haver direito a desconto de créditos em relação às despesas com a contratação de
mão-de-obra temporária, vistos as mesmas não estarem expressamente previstas
na legislação e não se conformarem ao conceito de insumo previsto em lei.
Divirjo do entendimento por compartilhar do posicionamento adotado
pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, no sentido de reversão da
glosa após zelosa análise que, inclusive, verificou haver entendimento
pacificado na CSRF para conferir o direito ao creditamento das
contribuições:
Não restam dúvidas a meu ver, pela aplicação dos conceitos apresentados acima,
que locação de mão de obra terceirizada e especializada para operação de
máquinas a serem empregadas no processo produtivo geram direito ao crédito
das contribuições, se relacionadas com as atividades de produção ou com a
prestação de serviços desempenhadas pela pessoa jurídica contratante.
Nesses termos, devem ser reconhecidos como insumo apenas os gastos
relacionados com a contratação de pessoa jurídica pelo fornecimento de mão-de-
obra utilizadas no processo produtivo da recorrente. De outra sorte, devem ser
mantidas as glosas relativas a contratação de mão de obra para alocação em
atividades administrativas ou que se constate serem alheias ao processo
produtivo.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, se extrai que a empresa teria
apresentado cópias dos contratos de fornecimento de mão-de-obra relacionados a
operadores de máquinas, o que garante o direito ao crédito a meu ver, como
mencionado.
A matéria tem entendimento pacificado na CSRF no sentido de que tal dispêndio
dá direito ao creditamento das contribuições, a exêmplo dos Acórdãos no 9303-
010.218, no 9303-009.732 e no 9303-009.878 (destaques nossos):
“CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual
seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa linha, deve-se
reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre as indumentárias e
locação de mão de obra terceirizada para ser empregado no processo
produtivo.” (Acórdão no 9303-010.218; Relatora Conselheira Tatiana Midori
Migiyama; sessão de 10/03/2020)

“CRÉDITOS PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento
das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte.
Situação em que os gastos com mão de obra terceirizada junto a pessoa
jurídica sujeita ao pagamento das contribuições e utilizada no processo
produtivo dão direito ao creditamento.” (Acórdão no 9303-009.878; Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 11/12/2019)
“PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A
CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos constantes do inciso IV do
artigo 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03 podem ser descontadas da base de
cálculo do PIS/COFINS não cumulativos em razão da locação de mão-de-
obra terceirizada ser aplicada na produção, por se tratar de insumos
essenciais atividade empresária. (Acórdão no 9303-009.732; Relator
Conselheiro Demes Brito; sessão de 11/11/2019)
Assim, voto por reverter as glosas associadas à locação de mão-de-obra
terceirizada em atividades diretamente ligadas à produção, por se tratar
de insumos essenciais atividade empresarial.
4.
Serviços de Manutenção
A fiscalização analisou as notas fiscais apresentadas, elaborando uma
planilha com a indicação dos serviços que estariam fora do conceito de
insumos e, por isso, não poderiam gerar direito a crédito de PIS e
COFINS:
Dão direito a credito de PIS e COFINS as despesas com serviços aplicados ou
consumidos na fabricação dos produtos (artigos 30, inciso II das Leis 10.637/02
e 10.833/03). Excluimos serviços que entendemos não foram aplicados ou
consumidos na fabricação de produtos, como por exemplo: de transporte; não
especificados; prestados pela empresa Romaq e relativos a manutenção de
empilhadeiras; recarga de extintores; manutenção de automóveis; manutenção de
bateria; supervisão; de informática; manutenção elétrica e de telefonia; mudança
de layout de linha de montagem, almoxarifado, sala de engenharia; serviços de
limpeza; manutenção de circuito fechado de TV (CFTV); ponto de funcionários
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

e acesso ao prédio; toalheiro; gerenciamento de calibrações; pintura de piso;
caçamba papa entulho; movimentação de máquinas; reembolso de
deslocamentos; bateria; sistema de segurança; alarme.
Nas despesas com calibração, aceitamos aquelas em que a nota fiscal indica
tratar-se de instrumento que faz parte de equipamento de fabricação; recusamos a
calibração de ferramentas manuais, entendendo que são instrumentos de medição
de uso genérico, cuja manutenção não dá direito a crédito. Recusamos as notas
de gerenciamento de calibrações, que entendemos ser genérica para todas as
calibrações efetuadas e que na maioria delas se trata de manutenção de
ferramentas manuais.
Nas despesas com guindastes, quando foi possível identificar, aceitamos as
motivadas por manutenção; recusamos as motivadas por mudança de lay-out,
que entendemos tratar-se de instalação de equipamento, anterior à fabricação.
Recusamos despesas de manutenção de empilhadeiras, entendendo que são
veículos de transporte e não equipamentos de fabricação.
Os quadros anexos "Manutenção e reparos - 2006", 2007 e 2008, indicam as
bases de cálculo de créditos utilizadas pelo contribuinte; o valor das notas fiscais
que recusamos (notas glosadas), e o PIS e o COFINS incidentes às aliquotas de
1,65% e 7,6%, que serão objeto de glosa da compensação.
Nesse item, conforme destacado pela DRJ, foram glosados serviços de
transporte, manutenção de empilhadeiras, recarga de extintores,
manutenção de automóveis e baterias, supervisão, informática,
manutenção elétrica e de telefonia, mudança de layout, almoxarifado,
sala de engenharia, serviços de limpeza, manutenção de circuito fechado
de TV, ponto de funcionário e acesso ao prédio, toalheiro, gerenciamento
de calibrações pintura de piso, caçamba para entulho, movimentação de
máquinas, reembolso de deslocamento, sistema de segurança e alarme.
Em razão da “miríade de itens de despesa, de tão díspares naturezas,
sobressai a constatação de que nenhuma delas se relaciona diretamente
com a produção que é própria da atividade da empresa”. Constituiriam,
segundo essa ótica, serviços secundários e periféricos à atividade
produtiva. Desse modo, de acordo com a instância de piso:
Não se trata de importar conceitos de insumos afeitos ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI ou de confundir custos e despesas admitidos na apuração
do resultado tributável no Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, porém
de obedecer às características próprias da apuração das contribuições sociais que
limitam e especificam as aquisições e dispêndios aptos à geração de créditos. A
legislação aplicável, como visto, exige que exista uma ligação direta entre os
bens e serviços adquiridos e aqueles produzidos pela empresa. No caso, as glosas
aplicadas aos créditos estão de acordo com esta propriedade da apuração não
cumulativa das contribuições sociais.
Depreende-se que, na realidade, as glosas foram efetuadas e mantidas em
decorrência da adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais
restrito, inspirado na legislação do IPI, assim entendido como a matéria
prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o produto fabricado pela empresa.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

Por essa razão, divirjo em parte do argumento utilizado para justificar as
glosas, por afrontar o conceito hodierno de insumo, revertendo as
seguintes exclusões:
- serviços de calibração
- despesas com guindastes, por mudança de lay-out, tratando-se de
instalação de equipamento
- despesas de manutenção de empilhadeiras
A meu ver, tais despesas podem ser consideradas como essenciais ao
processo produtivo, de modo que devem ser revertidas as glosas relativas
aos serviços de manutenção de empilhadeiras.
Quanto aos demais dispêndios, as glosas devem ser mantidas, seja por
falta de demonstração da relação destas despesas com o processo
produtivo, seja porque desde logo é possível observar a falta de
vinculação com a atividade de produção.
Ante todo o exposto, voto no sentido de tomar conhecimento do Recurso
Voluntário, para no mérito, dar-lhe PARCIAL provimento, revertendo as
glosas associadas:
- à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas
utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda;
- à aquisição de gás para empilhadeira;
- aos serviços de calibração;
- a despesas com guindastes, por mudança de lay-out, tratando-se de
instalação de equipamento;
- a despesas com a manutenção de empilhadeiras.
Quanto aos créditos relativos às retenções que a Fiscalização entendeu não terem
sido comprovadas, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com a máxima vênia ao bem fundamentado voto da Conselheira
Relatora, ouso dele divergir no tema retenções não comprovadas.
As notas fiscais coligidas aos autos citam, claramente, a base legal para
retenção de PIS e da COFINS, a saber art. 3° §§ 3° e 4° da Lei 10.485/02.
Ora, se o legislador determina o comprador como responsável pela
retenção cabe a fiscalização exigir deste a prova do recolhimento do
tributo e não glosar os créditos da Recorrente.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.398 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.900004/2011-40

De mais a mais, além das notas fiscais descrevendo a retenção, a
Recorrente apresenta documentação que descreve ter recebido valores
com o desconto das contribuições, o que, dentro das forças que detinha a
Recorrente (leia-se, sem pleitear informações fiscais aos seus
compradores) é o suficiente para demonstrar o recolhimento dos tributos.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para reverter a
glosa das retenções não comprovadas, acompanhando, no mais, o voto da
Conselheira Relatora.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para, observados os demais requisitos da lei, reconhecer os créditos
relativos (i) à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de máquinas utilizadas na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; (ii) à aquisição de gás para
empilhadeira; (iii) às despesas com serviços de calibração; e (iv) às despesas com a manutenção
de empilhadeiras; (v) às despesas com guindastes, por mudança de lay-out, tratando-se de
instalação de equipamento e (vi) às retenções que a Fiscalização entendeu não terem sido
comprovadas.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 331
DF CARF MF
Original